Tribunal: TJDFT
Processo: 0754523-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754523-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS em face do JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL, com relação ao cumprimento de alvará de soltura expedido pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Luziânia/GO na carta precatória no 0773897-97.2023.8.07.0016. Verifica-se que a r. manifestação da Procuradoria de Justiça não é referente ao caso dos autos (ID. 54978806). Retornem os autos ao Ministério Público para, querendo, retificar o parecer. BRASÍLIA, 30 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora